Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. IMÓVEL COM FISSURAS E DANOS ESTRUTURAIS. COBERTURA SECURITÁRIA. VALOR COMPLEMENTAR DEVIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelações interpostas pelas partes, fixou indenização securitária devida solidariamente pelos réus no valor de R$ 65.071,66, corrigido monetariamente a partir da contratação. A parte embargante alegou omissões quanto: (i) ao afastamento dos efeitos da revelia; (ii) à ilegitimidade passiva do banco; (iii) à inexistência de complementação da indenização securitária já paga; e (iv) à natureza do seguro como prestamista, e não obrigatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece das omissões apontadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e completa, tendo analisado todas as questões suscitadas no recurso de apelação, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva e de afastamento dos efeitos da revelia, além de ratificar a obrigação de indenizar conforme a apólice securitária.
A mera insatisfação com a decisão judicial ou o intuito de rediscutir matéria já decidida não justifica a interposição de embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento válido, com o objetivo de prolongar o trâmite processual, caracteriza intuito protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada.
A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CDC, arts. 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.853.991/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.019.324/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/05/2024.